Tribunal: TJDFT
Processo: 0727035-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Processo : 0727035-82.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para restabelecimento do plano de saúde firmado entre as partes (id. 61030121). A agravante alega ser indevido o cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, à míngua de notificação prévia pela agravada. Defende que os pagamentos das prestações foram realizados, mesmo com atraso inferior ao prazo de 60 dias estipulado pela ANS, sendo devida manutenção do contrato. Aduz que somente tomou conhecimento do cancelamento ao tentar utilizar o plano para realizações de exame e tratamento oncológico. Sustenta haver receio de lesão e difícil reparação, haja vista o risco da ocorrência de sequelas irreversíveis à saúde da agravante, mormente quanto à possibilidade de óbito. Lado outro, ressalta a ausência de perigo da irreversibilidade da medida, pois a beneficiária não possui mensalidades pendentes de quitação. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar o imediato restabelecimento do plano de saúde da autora, com a reativação plena da cobertura securitária. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. De início, anoto que a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A agravante, atualmente com 46 anos, narra que contratou o plano de saúde empresarial da agravada em dezembro de 2018, mas que, em maio de 2024, teve a cobertura negada para exames de rotina de tratamento oncológico, sob a justificativa de que seu plano assistencial fora suspenso por inadimplência, à mingua de qualquer notificação. Defende que, malgrado tenha ocorrido atraso no pagamento das mensalidades, a agravante adimpliu com os débitos, inclusive as multas e juros pela quitação extemporânea, sendo desarrazoado o cancelamento do seguro. Frisa que, desde 2021, recebeu diagnóstico de câncer de mama e desde então está em tratamento, visto que a terapêutica completa é estimada em 7 anos ininterruptos. O juízo a quo ressaltou que “a parte informa que não dispõe dos boletos – assinalando que entrava em contato pelo canal de atendimento da Requerida e o código de barra –, o que dificulta a análise sobre a regularidade de todos os pagamentos noticiados na exordial. De toda sorte, é possível aferir de alguns dos comprovantes juntados que os pagamentos foram realizados com atraso (ID 199050310, pp. 6-7), veja-se que a contraprestação com vencimento em 2/10/23 foi paga em 17/11/23; de 2/12/23 foi paga em 3/1/24; de 2/1/24 paga em 26/1/24; de vencimento em 2/2/24 paga em 4/3/24; de vencimento em 2/3/24 paga em 13/3/24”. E complementou que, “Caso a requerente seja capaz de trazer aos autos os comprovantes de pagamento dos 6 (seis) meses mais recentes, ainda que por intermédio de extratos bancários, nada obsta renove seus pleitos de urgência” (id. 61030121 - Pág. 4). Deveras, escorreita a r. decisão quanto à ausência de prova cabal do direito vindicado, visto que não foram apresentados os últimos 6 meses de pagamento, de modo que não é possível aferir o somatório total dos dias em atraso e concluir que observaram o limite determinado pela ANS. Neste contexto, inexiste risco ao resultado útil do processo que impeça o aguardo da manifestação da parte agravada e apreciação pelo Colegiado, que é a regra nesta instância recursal. Nada obstante, malgrado a agravante tenha juntado laudo biológico, datado de 2021 (id. 199050320 e 200323391 - Pág. 4, no processo de origem de n. 0722253-29.2024.8.07.0001), não consta nos presentes autos, tampouco no processo originário, qualquer relatório atualizado do médico assistente com informações e/ou pedido de tratamento emergência (id. 5545404), nem laudo com qualquer advertência de consequência imediata (não hipotética ou eventual) da demora de tratamento, tampouco risco de vida ou ameaça grave e irreparável à integridade física do paciente Aliás, há possibilidade de dilação probatória nos autos originários com renovação do pedido liminar, tal qual salientado pelo juízo a quo na decisão recorrida, inclusive com o fito de não gerar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição nesta instância recursal. Portanto, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelo simples aguardo do julgamento colegiado, após o que, se provido o recurso, será possível a realização de tratamento médico que porventura for solicitado. Em suma, a concessão da tutela provisória recursal demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Portanto, a ausência de um dos pressupostos exigidos já é suficiente para a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 08 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator